Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 40 DA LEI 9.605/98. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/19 POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA CONDUTA. PENA DE MULTA ADEQUADA E PROPORCIONAL. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA ACUSADA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU.
1. Conforme o entendimento do STJ, é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. Preliminar afastada.
2. Tratando-se de crime praticado depois da vigência da Lei n. 12.234/2010, que modificou a redação dos §§ 1o e 2o do art. 110 do Código Penal, não é possível a contagem da prescrição retroativa tendo como marco data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.
3. Encontrando-se provado nos autos que um dos acusados, sem autorização do órgão público competente, efetuou loteamento e desmembramento do solo para fins urbanos e vendeu as frações irregulares do terreno por meio de títulos, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
4. Comprovado que um dos acusados causou danos direitos e indiretos à Unidade de Conservação, edificando casas no local sem a devida autorização, deve ser mantida a condenação nos termos do art. 40 da Lei 9.605/98.
5. Não cabe o acolhimento de pleito absolutório quanto ao crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos sob a alegação de erro de tipo invencível, se o conjunto probatório demonstra que a acusada, advogada, tinha plena ciência da ilicitude da venda da fração do terreno público.
6. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário do tipo, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada ao sentenciado.
7. A indenização de que trata o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal exige que haja nexo entre a conduta e o dano, bem como que haja pedido específico e instrução processual hábil a quantificar o prejuízo.
8. Recursos conhecidos, não provido o apelo da acusada e parcialmente provido o do réu.